Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725306-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: PATRICIA JOSE BRAGA, MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDA BARROS FLORENCO, MARIA DE NAZARE DE SOUSA NASCIMENTO D E S P A C H O À Secretaria desta Turma para que retifique o cadastramento do feito, fazendo constar todas as partes incluídas no processo de origem, inclusive terceiros interessados, bem como os seus respetivos patronos. Após, a fim de se evitar nulidade por falta de intimação dos patronos cadastrados na origem, promova-se nova publicação para Contrarrazões, observando-se o prazo em dobro para a Defensoria Pública. Com ou sem manifestação das partes, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator